Tribunal: TJES
Processo: 0000091-18.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000091-18.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDSON DE OLIVEIRA WINGLER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
MODUS OPERANDI
GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA DATIVA. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 30 dias-multa. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, a aplicação da atenuante da menoridade relativa e a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) verificar a legalidade da exasperação da pena-base em razão do
modus operandi
; (
ii
) analisar se a atenuante da menoridade relativa deve ser compensada com a reincidência; (
iii
) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação da pena deve observar o sistema trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal, permitindo ao magistrado exasperar a pena-base mediante fundamentação concreta e idônea. No caso, a exasperação da pena-base se justifica pelo modus operandi do crime, uma vez que as vítimas foram amarradas, trancadas em um banheiro e obrigadas a permanecer deitadas, caracterizando maior gravidade da conduta e justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena-base em razão da gravidade concreta dos fatos, desde que devidamente fundamentada, sendo inviável sua revisão quando lastreada em elementos objetivos do caso. Conforme jurisprudência pátria, a menoridade relativa e a confissão são igualmente preponderantes com a reincidência. Desse modo, sendo reconhecida as atenuantes da confissão e da menoridade relativa e a agravante da reincidência, deve ser procedida à compensação entre a reincidência e uma das duas atenuantes, devendo ser reduzida a pena quanto à atenuante remanescente. A defensora dativa faz jus à fixação de honorários advocatícios, que deve ser fixado considerando a complexidade do caso e os atos praticados na esfera recursal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 68, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 797.749/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24/04/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2022; STJ, AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 25/02/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.421.452/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/11/2023; TJES, APCr 0007676-76.2014.8.08.0012, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJES 12/07/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000091-18.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDSON DE OLIVEIRA WINGLER

Advogado(s) do reclamado: WISTONRUS DE PAULA ALVES, JOSELITA ASSIS DE LIMA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JOSELITA ASSIS DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Andson de Oliveira Wingler
,

inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
São Mateus, às fls.
226/229
dos autos físicos,
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo 157,
§ 2º, II, e § 2º-A, I,
do Código Penal
, à pena de
1
2 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de
30
(
trinta
) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar as
razões recursais
às fls. 237/243, a defesa requer o redimensionamento da pena-base, para que seja fixada de forma proporcional. Além disso, na segunda fase da dosimetria, pugna pela atenuação da pena em decorrência da menoridade relativa. Por fim, pleiteia a fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Passo ao exame dos pedidos referentes a parte dosimétrica de pena
.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Quanto à
primeira fase da dosimetria da pena,

é
importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

A
o analisar as
circunstâncias judiciais
descritas no art. 59, do CP, considerando que a pena
in abstracto
do crime de roubo
varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
, o nobre Magistrado sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
, fixando a sua pena-base
em
05 (cinco) anos de
reclusão
e
12
(
doze
) dias-multa.

Verifica-se que o magistrado considerou, ao negativar a culpabilidade,

“
a elevada intensidade do dolo do agente nitidamente extrapola o tipo penal, pois na prática do roubo a vítima e sua esposa foram amarradas e presas dentro de um banheiro do estabelecimento comercial, e além disso os assaltantes obrigaram a vítima a deitar no chão antes de ser amarrada, subtraindo um carro, quantia substancial em espécie, aproximadamente R$ 1.200,00, um celular e uma arma registrada e munições pertencentes à vítima, o que demonstra a ousadia e covardia dos delinquentes, ensejando, portanto, exasperação da pena base”.

Cuida-se de fundamentação respaldada na prova acostada aos autos e que encontra amparo na jurisprudência pátria, cabendo destacar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela manutenção da exasperação da pena-base em razão da gravidade do
modus operandi
empreendido. Confira-se:

“
[...]
2. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu,
não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. N
a hipótese, a culpabilidade foi sopesada em razão de a ação dos agentes ter extrapolado a violência e a grave ameaça do tipo penal do roubo, eis que "causou temor às vítimas - apontando a arma de fogo e ameaçando toda a família", devendo, portanto, ser mantida a elevação da pena-base, pois resta demonstrado o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.
3. A pena base do agravante foi devidamente majorada em razão do modus operandi do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, tendo em vista que "as vítimas permaneceram em poder de um dos indivíduos, que ainda jogou um cobertor por cima dos homens e os deixaram sob a mira da arma, enquanto o outro buscava bens na casa". [...] (AgRg no HC n. 797.749/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

Nesse ponto, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, de modo que seja aplicado patamar razoável ao recrudescimento da pena.

Considerado isso, cabe registrar que não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento
ideal

de
pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

Todavia,
as

aludidas

frações cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam

garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à

fixação da pena
, de modo que
é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum

de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1.
[...]

4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.).

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DOS APELANTES. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS QUE DESTACAM TRATAR-SE DE DECISÃO DE JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PENAS-BASE FIXADAS COM JURIDICIDADE EM RELAÇÃO AOS APELANTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DE RAMON LUIZ DE SOUZA LOPES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA COM RELAÇÃO AO APELANTE PHELIPE TEIXEIRA SOBRINHO DE ANDRADE FRANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO APRESENTADO POR LUIZ HENRIQUE GONÇALVES PACHECO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.

4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)

No presente caso,
vejo que o patamar adotado pelo magistrado sentenciante não desbordou em muito do incremento sugerido pelos Tribunais Pátrios, se justificando, ademais, a adoção de patamar acima daquele usualmente aplicado, haja vista que,
como já citado, as circunstâncias do crime extrapolaram, em muito, da
normalidade do tipo penal de
roubo circunstanciado, especialmente considerado que as vítimas foram amarradas, trancadas em um banheiro e obrigadas a permanecerem deitadas durante a prática do crime, tudo a evidenciar a maior gravidade do delito.

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX,
da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada
ao
apelante se encontra proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Prosseguindo,
a defesa requer
a a
tenuação da pena em decorrência da menoridade relativa,
argumentando não ser possível a compensação da reincidência com duas atenuantes.

No ponto, assiste razão à defesa.
Explico.

Cumpre consignar que, conforme jurisprudência pátria, a menoridade relativa e a confissão são igualmente preponderantes com a reincidência. Confira-se:

“
2. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência
e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). [...] (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)”.

Desse modo, sendo reconhecida as atenuantes da confissão e da menoridade relativa e a agravante da reincidência, deve ser procedida à compensação entre a reincidência e uma das duas atenuantes, devendo ser reduzida a pena quanto à atenuante remanescente.

Assim, entendo ser o caso de compensar a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Reconhecida, ainda, a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto), de modo a estabelecer a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho a aplicação das duas causas de aumento, conforme já fundamentado na sentença, e fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Por derradeiro,
a
advogad
a
dativa,
Dr
a
.
Joselita Assis de Lima
– OAB/ES nº
171-A
, requereu a fixação de honorários advocatícios por sua atuação na esfera recursal.

Sobre o assunto, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Primeira Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da advogada dativa atuante nestes autos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, haja vista que se trata de apenas 01 (um) apelante, sob a imputação do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que
a
Dra. Joselita Assis de Lima – OAB/ES nº
171-A
bem exerceu o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios
no valor de R$ 700,00 (setecentos reais)
, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena do apelante para
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença,
além de fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa
.

É como voto.

Vitória, 17 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)